Tribunal: TJDFT
Processo: 0722449-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 321 do CPC, constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição será indeferida.
2. Observa-se o não cumprimento do comando judicial por parte do Apelante, o que nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, justifica o indeferimento da inicial.
3. Mesmo em se tratando de serviços prestados por sociedade individual de advogado, é indispensável a procuração outorgada individualmente ao profissional que atua no feito e subscreve a petição inicial, mesmo porque a pessoa jurídica não possui inscrição na OAB, não detendo, portanto, capacidade para representar a parte autora em Juízo.
4. Tendo a Autora outorgado poderes apenas para pessoa jurídica não detentora de capacidade para representar aludida parte em Juízo, é irregular a representação processual da Apelante que, intimada para regularizar sua representação, deixou de juntar procuração outorgada ao advogado que atua no feito e subscreve as petições protocoladas no processo.
5. Sem majoração de honorários, haja vista que não foram fixados na origem.
6. Apelação cível conhecida e não provida.